Tribunal: TJPA
Processo: 0021622-37.2006.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1348) - 0021622-37.2006.8.14.0301

EMBARGANTE: HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA, ADENILSO FERNANDES RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los
, por ausência de obscuridade, contradição, omissão, reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto

do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO
0021622-37.2006.8.14.0301

EMBARGANTES: HAROLDO NELSON ANDRADE SERRA E ESPÓLIO DE ADENILSO FERNANDES RODRIGUES

REPRESENTANTE: RENEIDA KELLY S. DO R. MENDONÇA (OAB/PA Nº. 14.120)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PAULA PINHEIRO TRINDADE (PROCURADORA DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID.
4620994
)
opostos contra decisão colegiada que julgou o
agravo
interno
interposto contra decisão
que não admitiu recurso
extraordinário
(ID.
4620985
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em virtude
de a
decisão colegiada estar em conformidade com a
s tese s fixada s no s recurso s

extraordinários com repercussão geral 609.381
, 424.053
e
606.358
(temas 480 e 257
)
.

A parte recorrente, em síntese,
suscitou
que
não foi apreciada

a distinção alegada, qual seja,

a de que n
o presente caso não se trata
ria
de valor recebido a mais do que o teto constitucional estipulado nos temas 257 e 480 do Supremo Tribunal Federal, não tendo a decisão demonstrado se o caso se ajustava aos mencionados temas e à emenda constitucional 41/2003
.

Alegou, assim, afronta aos artigos 489, §1º, II, III, IV e V, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

Foram apresentad
as

contrarrazões

(
I
D
.
4620996
)
.

É o relatório
.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO
0021622-37.2006.8.14.0301

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Inicialmente, cumpre ressaltar,
que em juízo regular de admissibilidade realizado em recurso extraordinário interposto pelo ora embargante contra acórdão proferido por este Tribunal de Justiça (ID. 4620974), foi o recurso extraordinário admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal
,
o qual procedeu a devolução dos autos, por considerar que as questões trazidas no processo se submetiam à sistemática da repercussão geral discutida nos temas 257 e 480, ocasião em que, em novo juízo de admissibilidade, foram aplicados os respectivos temas, conforme decisão de ID. 46209
85
.

Com efeito, as razões dos
aclaratórios
revelam tão somente o intuito de reapreciação
da matéria
, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (
REsp
1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013,
DJe
17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se inexistir no acórdão embargado a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida, quanto à orientação assente no Sup
remo
Tribunal
Federal
no sentido
de que
“(...) decidiu a Suprema Corte que o teto remuneratório previsto no inciso XI do
art. 37
da
Carta Magna abrange todas as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores públicos da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, incluindo-se os valores percebidos, a título de vantagem pessoal,
anteriormente à vigência da EC. nº 41/2003, não cabendo reinvindicação do valor excedente sob o fundament
o
da garantia de irredutibilidade de vencimentos (...)” (ID. 4620993).

Sendo assim, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 08/11/2021